Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0716072-83.2022.8.07.0000 Impetrante: FILIPE VIANA DE ANDRADE PINTO Paciente: BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ Autoridade: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de bruno adriano vieira paz, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do paciente (processo referência n. 0700072-05.2022.8.07.0001). Informou o douto impetrante (Dr. Filipe Viana de Andrade Pinto), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05-janeiro-2022, acusado da prática de supostos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, e do artigo 147, “caput”, todos do Código Penal (tentativa de furto qualificado e ameaça). Relatou que, em 05-janeiro-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), sem fundamentação concreta para tanto, uma vez que baseada somente no fato de o paciente ser reincidente. Afirmou que a prisão preventiva é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, pois os crimes imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça, e, ainda que seja considerada sua reincidência, o que se admite a título e argumentação, a substituição da prisão por medidas cautelares se mostram suficientes até que seja encerrada a instrução criminal. Salientou que o suposto crime de furto se deu na modalidade tentada, ou seja, sequer se consumou. Logo, não revela gravidade a ensejar a medida extrema da prisão. Alegou, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na instrução, haja vista que o paciente encontra-se preso há 136 (cento e trinta e seis) dias, sem que a instrução tenha sido encerrada, o que configura manifesto constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. É o breve relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias: do auto de prisão em flagrante, da denúncia, das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como dos documentos que demonstrem o alegado excesso de prazo na instrução processual. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Assim, intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 20 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator